Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-86.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA CONCESSÃO DE PEDIDOS DEFERIDOS EM SENTENÇA.
1. Comprovado nos autos que o acusado foi devidamente notificado das medidas protetivas e que estava impedido de manter contato com a vítima. Todavia, mesmo assim, consciente e voluntariamente, foi à residência da vítima, configurando o crime de descumprimento de medida protetiva. Ademais, a vítima determinou que o réu fosse embora da sua residência, mas o acusado lá permaneceu, saindo apenas quando da chegada da guarnição policial, sendo ele preso ainda próximo à residência da vítima, configurando o crime de violação de domicílio.
2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida, que encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Carece de interesse de agir o pedido de adoção da fração de 1/8, por cada circunstância judicial valorada de forma desfavorável ao acusado, se a sentença valorou de forma favorável ao acusado as circunstâncias judiciais.
4. Carece de interesse de agir o pedido de adoção da fração de 1/6, em razão de circunstância agravante na segunda fase da fixação da pena, se acolhido o pedido em sentença.
5- Recurso parcialmente conhecido e não provido.